Tribunal: STF
Processo: Ext 1674
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Extradição Executória. Governo do Uruguai. Análise de mérito do processo criminal. Súmula 421/STF. Alegação de perseguição sem razão ponderável. Inadmissibilidade. Regularidade Formal. Requisitos legais atendidos.



    1.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2.   O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em razão da Súmula 421/STF.



    3.   Não existem razões ponderáveis para supor que o extraditando será vítima de perseguição no Estado requerente, sobretudo pelo fato de o Uruguai ser um país democrático e subscritor de tratados de direitos humanos. Precedente.



    4.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes que o extraditando responderá estão previstos na legislação brasileira: tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), e incêndio (art. 250, II, a, do CP).



    5.   Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 29.02.2020, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e uruguaia.



    6.   Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/2017).



    7.  Extradição deferida condicionada ao (i) compromisso formal de não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (ii) compromisso formal de observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 40 (quarenta) anos (art. 75, do CP, atualizado pela Lei 13.964/19); e (iii) compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.